Tribunal: TJMT
Processo: 1009659-62.2023.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009659-62.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO ALVES PEREIRA - CPF: 963.360.211-49 (APELANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), RUAN MAYCONYS GOMES DA SILVA - CPF: 112.607.061-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO MINARI - CPF: 004.402.001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIVALDO ATANASIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 030.566.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE TOZETE - CPF: 805.023.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CORREIA MENACHO - CPF: 691.156.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 067.459.881-43 (VÍTIMA), RUAN MAYCONYS GOMES DA SILVA - CPF: 112.607.061-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA

–

DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO
RELATIVAS
AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

–
INVIABILIDADE
–
FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS

–

PERÍCIA – DESNECESSIDADE

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu.

Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1º, do CP).

A prova oral coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca, o liame subjetivo necessário para caracterizar a hipótese de concurso de pessoas entre o acusado e os demais agentes.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta”.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2051115 MG 2023/0035911-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pel
a Defensoria Pública em favor do réu
Edvaldo Alves Pereira
,

tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do
crime tipificado no art.
157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I c/c art. 29
ambos
do Código Penal,
à pena

de
07

(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e pagamento de 1
8
(
dezoito
) dias-multa,

em regime fechado
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública
sustenta não haver nos

autos provas suficientes de sua coautoria/participação para sua condenação pelo crime
roubo
, e assim, ao final, requer sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a exclusão das causas de aumento de pena do

concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como seja reconhecida a causa de

diminuição de pena referente à participação de menor importância, na forma do art. 29, § 1º

CP, com a redução de sua pena
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
1
8
5885328
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.
1
92078158
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a
coautoria/participação
, bem como pede a modificação da pena aplicada ao acusado.

Pois bem. De início, não assiste razão ao apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“(...) no dia 19 de maio de 2023, por volta das 17h30min, em via pública, em frente a uma Padaria localizada na Avenida Nilo Torres, Jardim Dona Júlia, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, os acusados Ruan
Mayconys
Gomes da Silva e o apelante Edvaldo Alves Pereira, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em uma caminhonete GM S10 (placa QCA6940 MT, cor branca, ano 2015), um aparelho celular e R$ 600,00 (seiscentos reais, p. 36) em dinheiro (mediante transferência bancária – PIX), pertencentes à vítima Silvana Vieira de Almeida (...)”
Id. 185885245.

Infere-se das investigações que no dia dos fatos

em posse de armas de fogo, o apelante juntamente com o corréu Ruan se dirigiram até o bairro Jardim Dona Júlia, onde visualizaram a vítima Silvana estacionando sua caminhonete próximo a uma padaria.

Ato contínuo, os réus saíram com as armas de fogo em punho, abordaram a vítima e anunciaram o roubo, exigindo que ela entrasse no veículo.

Em seguida, os assaltantes saíram do local conduzindo a caminhonete, e no interior do veículo exigiram que a vítima entregasse o aparelho celular e a senha do aplicativo bancário. Logo após ordenaram que ela fizesse uma transferência (PIX) pelo celular, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Na sequência, enquanto os acusados vasculhavam o veículo a procura de mais objetos de valor, a vítima conseguiu abrir a porta e sair da caminhonete e empreender fuga, sendo que mais à frente ela acionou a polícia.

Em diligências, os policiais conseguiram localizar e deter os réus no distrito de Progresso, ainda em posse da caminhonete e do celular da vítima, bem como da arma de fogo e munições utilizadas no crime.

Posteriormente, a vítima realizou o reconhecimento de ambos os acusados como sendo os autores do roubo.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Silvana Vieira de Almeida, quando ouvida em Juízo, informou:

“[...] Que foi na padaria comprar pão e, quando estava saindo da padaria e entrando em seu veículo, o acusado Ruan chegou por trás, lhe mandou entrar no carro e dirigir.

Informou que o outro acusado também entrou no carro e lhe mandou dirigir em direção ao distrito de Progresso, sendo que durante o percurso pegaram o seu celular e ficaram tentando fazer pix, porém, não conseguiam, instante em que pararam o veículo e lhe mandaram fazer o pix, pois, não entendiam o aplicativo do banco.

Declara que fez o pix, mostrou o comprovante e Edvaldo colocou a arma em sua cabeça e lhe disse que sua alma havia sido salva, instante em que Ruan mandou Edvaldo abaixar a
arma, colocou a arma no colo e abriu o porta-luvas para guardar o celular do seu filho.

Nesse momento percebeu que os acusados se distraíram, Ruan mexendo no porta-luvas e Edvaldo mexendo em sua bolsa no banco de trás, instante em que desceu do carro correndo e saiu pedindo socorro, momento em que um carro parou e lhe levou até a Delegacia.

Que, ao acionar a polícia, os policiais iniciaram as rondas e encontraram o veículo, o Ruan e Edvaldo. Informou que os acusados estavam de cara limpa e os reconheceu com certeza.

Informou que os acusados foram pegos com a sua camionete e com o celular de seu filho.

Relatou que fez um pix de R$ 600,00 (seiscentos reais) para os acusados e que esse dinheiro não foi recuperado.

Informou que ficou em poder dos acusados de uns sete a dez minutos.

Aduziu que os acusados foram presos pela polícia após uns quarenta minutos do momento do crime.

Informou que, tanto Ruan, quanto Edvaldo, manusearam a arma de fogo.

Relatou que o acusado Edvaldo estava bem alterado no momento que apontou a arma para a sua cabeça
.”
(Id.185885288).

A testemunha
Marcos Antônio
Minari
policial militar
, em Juízo declarou que:

“Foram acionados via COPOM sobre um crime de roubo, onde dois indivíduos, em posse de arma de fogo, renderam uma vítima e subtraíram alguns bens dela, incluindo uma camionete.

Informou que a guarnição foi em direção ao distrito de Progresso, instante em que viram a camionete e viram um dos indivíduos descendo da camionete, sendo que conseguiram perseguir o acusado e o abordaram, momento em que diligenciaram e encontraram a arma de fogo por eles utilizada, pois, haviam escondido dentro de um fogão a lenha de uma residência.

Relatou que o outro acusado também foi detido próximo ao local dos fatos, na companhia de outra pessoa.

Por fim, relatou que, quando abordados, os acusados confessaram a prática delitiva
”.
Id. 185885288.

Extrai-se dos autos que o apelante Edvaldo Alves Pereira e o corréu Ruan
Mayconys
Gomes da Silva confessaram a prática do crime.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Pessoa, Comprovante de Transferência Bancária, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termos de Entrega, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial de Balística Forense, bem como pelas declarações da vítima, das testemunhas e confissões, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a condenação.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que os réus “apelante e corréu” em conjunto, cometeram o delito de roubo, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS
AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...)

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se
tratam
de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOSPELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

(...),
(
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023) Destaquei

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a
materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

[...] 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2021) Destaquei

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos nas duasfases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por consequência,não há que se falar em participação de menor importância, visto que a função assumida por Edvaldo, ora apelante, na ação delitiva também foi indispensável para a consumação do intento criminoso, visto que, acompanhou a vítima dentro do carro, ajudou na subtração da
res
, solicitou o PIX, e, inclusive, empunhou a arma de fogo na cabeça da vítima.

No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, ficou efetivamente demonstrado que o apelante participou do delito de roubo com emprego de arma de fogo, com plena consciência e vontade.

Senão, vejamos.

No interrogatório judicial o réu confessou a prática do crime, disse que
“(...) estava bebendo há mais de doze horas e que Ruan lhe chamou para cometer um assalto. Informou que pensou que fosse uma brincadeira e que só iam roubar um dinheiro para continuar comprando bebida. (...)”.
(Id. 185885288).

Inviável é assim no presente caso o reconhecimento pleiteado porquanto o apelante e o corréu participaram ativamente do delito, dividindo funções e contribuindo para a prática e consumação do delito.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de
sua relevante
e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
. (...)”
(
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) Destaquei

Rogério Greco assim se salientou sobre a questão:

"[...] Somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade),
não se aplicando às hipóteses de
co-autoria
.

Não se poderá falar, portanto, em
co-autoria
de menor
importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos
co-autores
. Isto porque, de acordo com a posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas,
co-autor
é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo a sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado
co-autor
é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar-se em participação de menor importância [...]". (in Concurso de Pessoas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 70-71)
Destaquei

Logo, evidente que o apelante participou ativamente da ação delitiva, o que impede a incidência da referida causa de diminuição de pena, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância).

De igual modo, não prospera o pedido de decote das causas de aumento pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, uma vez que restaram amplamente caracterizadas.

No tocante ao concurso de agentes, tanto a vítima quanto o réu confirmaram que o delito foi cometido em comparsaria.

Além de ser inconteste que o delito foi perpetrado pelo apelante e o corréu, denota-se, por meio das circunstâncias fáticas arroladas no transcorrer da incursão criminosa, que a convergência de vontades havida entre o recorrente e o comparsa, para o roubo da caminhonete GM S10 (placa QCA6940 MT, cor branca, ano 2015), um aparelho celular e R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro (mediante transferência bancária – PIX).

Ademais,
não se exige, para o reconhecimento do concurso de pessoas, prova inequívoca do liame subjetivo entre os agentes identificados ou não -, sendo necessário, no mínimo, indícios da presença de outra pessoa
no cenário do crime, com conduta voltada à realização do tipo penal, o que no caso veio satisfatoriamente demonstrado.

Evidente, portanto, que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente que cada um anuiu à conduta do outro, caracterizando-se o concurso de pessoas, destacando-se que para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível.

Da mesma forma, deve ser mantida a incidência da majorante relativa ao emprego da arma de fogo, posto que restou amplamente demonstrada, especialmente pela palavra da vítima que afirmou ter sido ameaçada gravemente com uma arma de fogo apontada para si pelos réus, e que foi apreendida logo após o fato. Assim, as majorantes não podem ser afastadas.

Além disso, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma,DJe
de 3.3.2023), como no caso dos autos.

Desse modo, de rigor a manutenção das causas de aumento atinentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024